Tribunal: TJDFT
Processo: 0700111-26.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0700111-26.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, ANDRE LUIZ LEAL FUZER, RAFAEL LEAL FUZER, JULIANA LEAL FUZER COSTA, LUCIA LEAL APELADO: JULIANA LEAL FUZER COSTA, RAFAEL LEAL FUZER, ANDRE LUIZ LEAL FUZER, BANCO DO BRASIL S/A, LUCIA LEAL DESPACHO Diante da alegação dos réus/apelantes (ID 71831207), encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator